Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705617-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA MARIA RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 147337655) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por ROSANA MARIA RABELO, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões (ID 43726427), alega que: 1) a pretensão de cumprimento individual da ação coletiva está prescrita; 2) o prazo prescricional do cumprimento individual da execução coletiva é contado de forma autônoma; 3) aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.388.000/PR (Tema 877); 4) cumprimento de sentença coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual, que volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo; 5) a ação coletiva apenas interrompe o prazo prescricional caso haja discussão sobre a legitimidade do sindicato; 6) o processo deve ser suspenso por questão de prejudicialidade externa, pois ainda não houve julgamento definitivo da decisão que afastou a prescrição da ação coletiva. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição. Subsidiariamente, pede a suspensão do feito para aguardar o julgamento do recurso interposto contra a decisão que afastou a prescrição. Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da preclusão da matéria debatida. Em 16/11/2021 o juízo proferiu sentença, na qual reconheceu a prescrição do cumprimento individual do agravante e extinguiu o feito nos termos dos artigos 487, inciso II, 513, 771, do Código de Processo Civil (ID 108460061). O exequente interpôs apelação (ID 110957917), julgada procedente para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do processo de origem, de acordo com a ementa a seguir transcrita (ID 143708438): “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. A pendência de solução definitiva no âmbito dos embargos à execução da ação coletiva não implica obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença, notadamente porque solução diversa ensejaria violação aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. O regular ajuizamento da execução coletiva pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Inteligência dos artigos 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32, c/c as Súmulas 150 e 383, do Supremo Tribunal Federal. Considerando que a execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição da pretensão individual da exequente. O prazo prescricional da pretensão executória individual é interrompido com o ajuizamento da execução coletiva, ainda que não exista controvérsia sobre a legitimidade do sindicato”. (Acórdão 1400735, 07058417420218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) De acordo com a lei processual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do CPC). Mesmo se tratando de tema sobre o qual o órgão jurisdicional deve se manifestar de ofício, não se admite novo pronunciamento judicial quando ocorrida a preclusão. A propósito, a decisão agravada possui o seguinte teor: “A prescrição arguida pelo DISTRITO FEDERAL foi afastada pelo v. acórdão n. 1400735, da 6a Turma Cível (ID 143708438).” Desse modo, a questão concernente à prescrição já foi decidida tanto no processo de origem como também em grau de recurso. A rediscussão da matéria preclusa, ainda que de ordem pública, viola o princípio da segurança jurídica e a regra da imutabilidade das relações processuais, consoante dispõe os arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil. Apenas a título ilustrativo, consignem-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414378, j. 06/04/2022, 1a Turma Cível, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJE: 25/04/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL EM DECISÃO LIMINAR. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO. COMPETÊNCIA. RÉU CITADO POR EDITAL. DOMICÍLIO INCERTO OU DESCONHECIDO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 46, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, compete à parte interessada interpor recurso tão logo seja proferida nos autos a primeira decisão capaz de lhe causar gravame, sob pena de preclusão. Assim, uma vez decidido ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não é permitido rediscutir a questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Entendimento do STJ. (...) 4. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1293867, j. 21/10/2020, 1a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, DJE: 05/11/2020)” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator